Tribunal: STF
Processo: HC 208350
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 602.655/CE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A constatação do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se trata de sentença proferida em fevereiro de 2020 em desfavor de três réus, de apelo que aportou no Tribunal de origem no mês de maio do corrente ano e que já conta com parecer da Procuradoria de Justiça, e os autos se encontram, atualmente, conclusos ao relator, situação essa ocorrida em 7/7/2021.



    3. Não se pode olvidar, também, dos reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, além do que a jurisprudência desta Casa é reiterada no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, em razão da prática dos graves crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 114 do doc. eletrônico 4).



    A impetração é inviável, no entanto. Isso porque o pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado no HC 208.347/CE, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A decisão questionada e a petição inicial são as mesmas.



    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator